Tribunal: TJDFT
Processo: 0011430-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0011430-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO RIBEIRO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniplan não apresentou razões de apelação do réu Maurício Ribeiro do Carmo. Dê-se vista, novamente, para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES